Tribunal: STF
Processo: AI 837592
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MILITARES DA ATIVA. LEI ESTADUAL Nº 7.672/1982. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    O Supremo Tribunal Federal, nos autos do AI 834.262-RG, julgado sob relatoria do Ministro Cezar Peluso, negou a repercussão geral da controvérsia relativa à realização de descontos previdenciários sobre vencimentos de servidores militares ativos, visto que a matéria tem índole exclusivamente infraconstitucional, circunstância que impede a abertura da via extraordinária.



    Agravo regimental a que se nega provimento.